Tribunal: TJSP
Processo: 1028437-65.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Afastamento de preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação dos fundamentos da sentença. Recurso pertinente, a despeito de sucintas as razões de insurgência. Fatos constitutivos da pretensão comprovados à saciedade. Acidente de trânsito causado pela invasão da contramão de direção. Colisão frontal.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Afastamento de preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação dos fundamentos da sentença. Recurso pertinente, a despeito de sucintas as razões de insurgência. Fatos constitutivos da pretensão comprovados à saciedade. Acidente de trânsito causado pela invasão da contramão de direção. Colisão frontal. Ônus probatório dos réus não desincumbido (CPC, art. 373, II). Sentença mantida. Litigância de má-fé não configurada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089153
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028437-65.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
MARIANA TOMASAUSKAS e JOSÉ ROBERTO TOMASAUSKAS, é apelado PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028437-65.2016.8.26.0554 -Voto no 6280
2

VOTO No 6280
APELAÇÃO No 1028437-65.2016.8.26.0554
APELANTES:
MARIANA
TOMASAUSKAS;
JOSÉ
ROBERTO
TOMASAUSKAS
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: SANTO ANDRÉ 6a VARA CÍVEL
JUÍZA: BIANCA FUFFOLO CHOJNIAK
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência.
Insurgência dos réus. Afastamento de preliminar de não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação dos
fundamentos da sentença. Recurso pertinente, a despeito de
sucintas as razões de insurgência. Fatos constitutivos da
pretensão comprovados à saciedade. Acidente de trânsito
causado pela invasão da contramão de direção. Colisão
frontal. Ônus probatório dos réus não desincumbido (CPC, art.
373, II). Sentença mantida. Litigância de má-fé não
configurada.
Recurso desprovido.
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou
ação de ressarcimento de danos contra Mariana Tomasauskas e José
Roberto Tomasauskas, narrando a inicial que os réus, por
ocasião de acidente de trânsito, atingiram carro segurado pela
autora, o qual teve perda total. Na condição de seguradora e
sub-rogando-se no direito do segurado, a autora pretende que
os réus lhes paguem o valor por ela dispendido para cobertura
da indenização securitária, no valor de R$ 13.062,00.
A r. sentença de fls. 80/81, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido inicial, “para condenar os réus a pagarem à
autora o valor de R$ 13.062,00, com correção monetária pela tabela prática
do E. TJ/SP, e juros de mora de 1% ao mês, tudo a contar do efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028437-65.2016.8.26.0554 -Voto no 6280
3
desembolso.”
Apelam os réus (fls. 84/87), requerendo, de início, os
benefícios da gratuidade judiciária. No mérito, asseveram que a r.
sentença divorciou-se da prova dos autos, não se podendo validar as
declarações do Boletim de Ocorrência, vez que os policiais não
presenciaram o acidente. Por fim, alegam que a r. sentença não podia ter
sido proferida sem a juntada de laudo pericial.
Às fls. 116, foi indeferido o pedido de gratuidade
judiciária, determinando-se o recolhimento do preparo. Reiterado o pedido
da benesse, foi ele indeferido, sobrevindo a comprovação do recolhimento
das custas recursais (fls. 135/136), complementadas na sequência (fls.
141).
Recurso
respondido,
com
preliminar
de
apelo
inadmissível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da
r. sentença e pedido de condenação dos recorrentes por litigância de má-fé
(fls. 102/113).
É o relatório.
Recurso infundado.
A hipótese é de ação promovida por seguradora na
qualidade de sub-rogada nos direitos de sua segurada, perseguindo-se
assim o reembolso da quantia despendida para pagamento de coberta
securitária, por ocasião de acidente de trânsito.
À luz da procedência da ação, os réus apelam,
arguindo, em síntese, inexistência de prova a fundamentar a r. sentença
condenatória.
De proêmio, afasta-se a preliminar levantada pela
apelada, no sentido de o recurso ser inadmissível por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028437-65.2016.8.26.0554 -Voto no 6280
4
impugnação específica aos fundamentos da r. sentença.
Em verdade, a despeito de sucintas, as razões
recursais bem permitem entrever a intenção dos apelantes de que a causa
seja reapreciada pela superior instância, sob a ótica da alegada “ausência
de provas”, circunstância suficiente a legitimar o conhecimento do
recurso.
Conquanto admissível nestes termos, o recurso é
manifestamente infundado.
Com efeito, colhe-se dos autos que a narrativa
apresentada pela autora está em perfeita consonância com a prova
documental carreada aos autos, por si só suficiente à formação do
convencimento judicial em relação aos fatos constitutivos da pretensão.
Com efeito, o Boletim de Ocorrência no 1054/2015,
elaborado no dia do acidente (fls. 18/21), corrobora a versão apresentada
e, apesar de encerrar presunção relativa de veracidade, fato é que os réus
não apresentaram contraprova apta a afastá-lo. Lado outro, as fotos
anexadas à inicial (fls. 22/30) alicerçam a alegação de que o veículo da
segurada da autora foi abalroado na frente, em conformidade com o
anotado no registro policial: “Do acidente foi apurado pelos policiais que o
veículo Citroen trafegava pela Rua Manaus sentido bairro e ao converter
para a Rua Mem de Sá, colidiu frontalmente com o veículo Corsa que
trafegava pela via supra citada.” (fls. 21).
Ressalta-se que os réus não contestam a dinâmica do
acidente, no sentido de que invadiram a contramão de direção e
interceptaram a regular trajetória do veículo segurado. Apenas alegam que
o acidente não foi presenciado por testemunhas, e que eventual laudo
pericial não foi produzido nos autos.
Ora, cabia aos réus, como demandados, infirmar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028437-65.2016.8.26.0554 -Voto no 6280
5
fatos constitutivos do direito da autora, frise-se, suficientemente
comprovados, à luz do preceito gizado pelo artigo 373, II, do CPC. Assim
não agindo, não lhes socorre a alegação de ausência de prova.
A propósito, cabe salientar que, no momento de
especificar provas, os réus permaneceram silentes, conforme certidão de
fls. 79, ao contrário da autora, que, além de ter instruído a petição inicial
com os documentos de fls. 10/37, propugnou a produção de prova oral
(fls. 78), ao final acertadamente reputada desnecessária, ante o suficiente
conjunto probatório documental, hábil por si só à formação do
convencimento judicial em torno da dinâmica do acidente.
Tal cenário, efetivamente, não autoriza a reversão do
julgado, razão pela qual mantenho incólume a r. sentença impugnada.
Dada a sucumbência recursal, majora-se a verba
honorária para 12% do valor da condenação, em conformidade com o
disposto no art. 85, § 11 do CPC.
Deixo de apenar os recorrentes por litigância de má-fé,
por não vislumbrar no pleito recursal intenção deliberada de protelar a
solução do litígio, entrevendo-se, ao contrário, presumível exercício
regular do direito de defesa.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator